Tribunal: TJMT
Processo: 0002835-10.2005.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002835-10.2005.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOSE FELIX DA SILVA (REPRESENTANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO (REPRESENTANTE), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 432.908.416-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – ALEGADA OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO DA DELAÇÃO PREMIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI – EMBARGANTE QUE NÃO COLABOROU VOLUNTARIAMENTE E DEFINITIVAMENTE PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E A AUTORIA DELITIVA – NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 14 DA LEI No. 9807/99 – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Conforme o artigo 14 da Lei 9807/99, o instituto da delação premiada, de parquet, exige para a sua aplicação, a colaboração significativa do acusado, quanto a apuração e elucidação dos fatos atinentes ao cometimento do crime.

Evidenciando que as versões dos fatos apresentados pelo réu, durante a instrução processual, não tiveram o condão de esclarecer a dinâmica delitiva, a sua motivação e a autoria, tendo inclusive o Ministério Público se posicionou no sentido de não ter o acusado contribuído, de maneira efetiva, para a elucidação dos fatos, não há falar em nulidade decorrente da ausência de sua quesitação no Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por JOSÉ FÉLIX DA SILVA, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar a omissão apontada no v. acórdão (id. 32724471).

Aduz, em síntese, sobre a omissão existente no acórdão, consistente na nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, por ausência de quesitação da delação premiada.

O embargado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, vislumbro estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração manejados, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação ,interesse e inexistência de fato impeditivo),razão pela qual é imperativo o seu conhecimento.

No presente Embargos de Declaração, o embargante José Félix da Silva apontou omissão no acórdão proferido nos autos, relativo
ao não enfrentamento da arguição de nulidade do julgamento posterior a pronúncia
, em virtude da não quesitação da tese de delação premiada, quando do julgamento do embargante/réu perante o Tribunal do Júri, pretendendo a procedência de seu pedido.

O v. acórdão combatido, foi ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO POR FALTA DE QUESITO OBRIGATÓRIO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ARTIGO 29, § 1o, DO CÓDIGO PENAL) – REJEITADA – NÃO CABIMENTO – HIPÓTESE DE COAUTORIA – 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – ALEGADA NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E MOTIVOS DO CRIME DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, DE MODO A NÃO IMPINGIR AO RÉU PUNIÇÃO MAIOR DO QUE A NECESSÁRIA, TORNANDO-SE INJUSTA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE NEGATIVADA – GRAVE RESULTADO EM RAZÃO DE A VÍTIMA DEIXAR UM FILHO DE 03 (TRÊS) ANOS, DEPENDENTE DIRETO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de quesito, porquanto o artigo 29, § 1o, do Código Penal se aplica somente aos participes e não aos coautores, pois não se afigura de menor importância a participação de quem atua de forma direta e ativa na prática delituosa.

O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. As circunstâncias judiciais negativas deve ser atribuídas com um quantum de aumento razoável e diretamente ligado às particularidades do caso concreto, para que a reprimenda primária aplicada ao réu, não seja desajustada e exagerada.

Os antecedentes criminais não podem ser negativados, com amparo de condenações de fatos posteriores ao ato delitivo ora tratado. “Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso, bem como condenações por fatos posteriores ao crime, embora com decisões transitadas em julgado, são neutros na definição dos antecedentes – precedente: Recurso Extraordinário no 591.054, de minha relatoria, julgado no Plenário em 17 de dezembro de 2014, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 26 de fevereiro de 2015.”

O maior sofrimento da vítima, bem como o entendido pelo magistrado, desprezo à vida por parte dos réus, não funcionam como elemento motriz para a negativação das circunstâncias judiciais das circunstâncias do crime e os motivos do crime.

Condenações anteriores ostentadas pelo réu, não funcionam por si só, como elemento justificador da negativação das circunstâncias da conduta social e da personalidade. Há necessidade de elementos outros que amparem a referida negativação. “A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017).”

Da análise do v. acórdão embargado, constato a omissão quanto ao enfrentamento da não quesitação da
delação premiada perante o Tribunal do Júr
i, razão pela qual, passo ao enfrentamento da referida matéria.

A delação premiada é prevista no artigo 14 da Lei no. 9807/99, que assim dispõe:

“Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou participes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços.”

É oportuno ressaltar que a iniciativa da delação premiada é do parquet, porquanto o artigo 14 da Lei no. 9807/99, exige para a sua incidência, uma colaboração significativa por parte do acusado, de esclarecimentos em relação aos fatos sob apuração.

Analisando os autos, tenho que não há se falar em nulidade pela falta de quesitação da delação premiada, tendo em vista que não estão preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 14 da Lei no. 9807/99.

Isso porque, conforme mencionado na Sessão Plenária (id. 6118073), o embargante/acusado em momento algum colaborou de forma clara e efetiva, sendo que perante a autoridade policial relatou que o corréu foi o autor dos disparos, (agente da ação material) porém ao ser ouvido em juízo e perante o Tribunal do Júri, apresentou versões diferentes e contraditórias, tendo em determinado momento negado a participação do corréu.

Dessa forma, tem-se que o embargante/acusado em momento algum colaborou voluntariamente e diretamente para o esclarecimento dos fatos.

Nesse sentido:

“Nos termos do artigo 14 da Lei 9807/99, o instituto da delação premiada, cuja iniciativa é do Parquet, exige, para a sua incidência, uma colaboração significativa, por parte do acusado, de esclarecimentos em relação aos fatos sob apuração. Assim, demonstrado que as declarações prestadas pelo acusado, durante a instrução processual, não tiveram o condão de esclarecer a dinâmica delitiva, a sua motivação e tampouco a autoria imediata do fato, bem como que o Ministério Público se posicionou no sentido de não ter o acusado contribuído, de maneira efetiva, para a elucidação dos fatos, não há falar em nulidade decorrente da ausência de sua quesitação ao Tribunal do Júri." (TJDF - APR: 20131310028507, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/01/2016, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/01/2016)

Dessa forma, tem-se que a ausência de quesito acerca do tema está em consonância com as declarações do embargante, que não tiveram o condão de esclarecer a dinâmica delitiva, assim, mostra-se inviável a formulação de quesito atinente à delação premiada.

Ainda ressalto, não tendo o embargante/acusado colaborado de maneira efetiva para a elucidação dos fatos, há a criação um quadro onde não há falar em nulidade decorrente da ausência de sua quesitação ao Tribunal do Júri.

Pelo exposto, DESPROVEJO os embargos declaratórios com efeitos infringentes para anular a sessão do Tribunal do Júri por ausência de quesitação da delação premiada no Tribunal do Júri, em razão do embargante/réu não se enquadrar nas diretrizes estabelecidas pelo artigo 14 da Lei no. 9807/99 para a efetivação da delação premiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021